Tribunal: TJBA
Processo: 0501647-16.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Camaçari Apelação: 0501647-16.2015.8.05.0039 Apelante: Adriana Gonçalves da Mota Advogado: Davi Rolim Esmeraldo Rocha (OAB/BA 37.159) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Jair Antônio Silva de Lima Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SEGUIDA DE MORTE AFASTADA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. PENA READEQUADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Adriana Gonçalves da Mota contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari que a condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP) e quatro delitos de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), em concurso material (art. 70 do CP), resultando em reprimenda definitiva de 20 anos e 2 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado. A defesa requereu novo julgamento sob alegada manifesta contrariedade entre decisão dos jurados e as provas, nulidade por ausência de oitiva de testemunhas e desclassificação do homicídio para lesão seguida de morte. II. Questão em discussão Se a decisão do Conselho de Sentença mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento. Se a ausência de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa acarreta nulidade processual. Se há nexo causal apto a amparar a condenação por homicídio doloso qualificado. Se a pena deve ser readequada em razão da compensação entre atenuante e agravante. III. Razões de decidir O pedido de novo julgamento, com base no art. 593, III, "d", do CPP, não merece acolhida, pois a decisão dos jurados encontra-se suficientemente amparada nas provas testemunhais e periciais constantes dos autos. A conduta da apelante revelou animus necandi, evidenciado pelo uso de substância ácida de alta toxicidade e potencial letal. Não restou configurada a nulidade processual suscitada pela defesa. O juízo de origem diligenciou por diversas vezes para localizar as testemunhas arroladas, sem sucesso, não podendo a ausência de suas oitivas ser imputada como omissão jurisdicional. Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. Quanto ao nexo de causalidade, a prova pericial (laudo necroscópico) indicou como causa da morte a queimadura cáustica, sendo a infecção hospitalar subsequente mera complicação decorrente do ato inicial da agente. Aplicável, portanto, o art. 13 do CP. Inviável a desclassificação para lesão seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), uma vez que o dolo eventual está caracterizado pela previsibilidade objetiva do resultado letal. Na dosimetria da pena, impõe-se de ofício a compensação entre a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a" do CP), nos termos da jurisprudência do STJ. Mantida a agravante do meio cruel. Assim, readequada a reprimenda final para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, com detração penal referente ao tempo de prisão cautelar. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Sanção readequada de ofício. Tese firmada: "1. A decisão do Tribunal do Júri somente comporta anulação quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP." "2. A não localização de testemunhas, desde que demonstradas as diligências pelo juízo e ausente prejuízo concreto, não configura nulidade processual." "3. É válida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil quando ambas estão presentes e devidamente reconhecidas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 13, 59, 61, II, "a" e "d", 65, III, "d", 70, 121, § 2º, II, III e IV, 129, caput, e § 3º; CPP, arts. 563 e 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1621981/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, HC 365.963/RS; STJ, AgRg no REsp 1.517.781/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501647-16.2015.8.05.0039, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, com readequação da pena imposta, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator